Tribunal: TCU
Processo: 021.390/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de interesse das sras. Antonieta Baptista Ferreira, Carmen Eugênia Marques dos Santos, Irene Sousa de Mello, Magda Regina dos Santos Carioca e Thereza Nadolny; 9.2. considerar ilegal a pensão de interesse da sra. Dorlete Laci Nascimento Bispo e negar registro ao respectivo ato; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes medidas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Dorlete Laci Nascimento Bispo no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado; 9.3.3. adote as medidas cabíveis para obter o ressarcimento dos valores pagos a maior à sra. Dorlete Laci Nascimento Bispo, em virtude da não observância do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.